Tribunal: TCU
Processo: 026.449/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 320004 (Objeto: Representação, para que seja realizada uma auditoria minuciosa e urgente sobre as negociações e aquisições realizadas por duas companhias pertencentes ao governo da República Popular da China, que estão em processo de compra de uma das maiores reservas de urânio do Brasil, localizada no Estado do Amazonas.)

Inteiro teor:
Acórdão 519/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica cópia do presente processo para que aquela autarquia federal avalie, no âmbito de sua competência, a conveniência e oportunidade de adotar providências acerca da aquisição da empresa Mineração Taboca, CNPJ 34.019.992/0001-10, pela China Nonferrous Trade, subsidiária da estatal chinesa China Nonferrous Metal Mining Group; c) dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.449/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MME. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.